Tribunal: TJES
Processo: 5009624-52.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009624-52.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 CPP. LIMITAÇÃO DA MEMÓRIA COMO FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, diante da suspensão do processo pela ausência do réu por estar em local incerto (foragido), determinou a produção antecipada de provas testemunhais, fundamentada na limitação da memória e na urgência da preservação da prova.

2.
Há duas questões em discussão: (i) cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra decisão interlocutória que determina a produção antecipada de provas em casos de suspensão do processo com base no art. 366 do CPP; e (ii) verificar se a limitação da memória humana constitui fundamento válido para justificar a antecipação da prova, nos termos da Súmula nº 455 do STJ.

3.
Quanto a preliminar de não cabimento do Recurso em Sentido Estrito apresentada pelo Ministério Público, verifica-se que deve ser afastada, pois cabível RESE contra decisão que determina a produção antecipada de provas, conforme interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP, e jurisprudência consolidada pelo STJ, que admite o recurso mesmo em hipóteses não expressamente previstas no rol taxativo do referido artigo.

4.
A decisão que antecipa a produção de provas, com base no risco de perecimento da memória das testemunhas, está devidamente fundamentada, não se tratando de simples decurso temporal. A jurisprudência permite a antecipação de provas, especialmente quando o réu se encontra em local incerto e não sabido (foragido), e o contraditório é resguardado por meio da participação de defensor nomeado. A Súmula 455 do STJ não é violada quando a decisão que autoriza a antecipação de provas está baseada em riscos concretos à obtenção da verdade real, como a possibilidade de comprometimento da memória das testemunhas.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5009624-52.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
EDSON DE JESUS SILVA JUNIOR
em face da r. Decisão (ID 9091886, fl. 148) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES nos autos nº 0005779-93.2022.8.08.0024, que, ante a suspensão do processo por conta do réu estar em local incerto, determinou a antecipação de provas testemunhais.

Em suas razões (ID 9091886, fls. 162/166), sustenta que a acusação deve justificar satisfatoriamente o pleito de antecipação de provas, não sendo a limitação da memória argumento suficiente, nos termos da Súmula 455 do STJ e de precedente do STF.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por não ser cabível e, no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 9091889).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9780450, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não obstante o pleito de não conhecimento do recurso por parte do Ministério Público de primeiro grau, pelo fato de que as decisões que versem sobre a produção antecipada de prova não constarem no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, entendo que o recurso é cabível. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o cabimento do Recurso em Sentido Estrito em caso que foi incluído no Informativo de Jurisprudência de nº 640, a ver:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP.

1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP).

2. “Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 lhe atribui.” (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457).

3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal.

4.
Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.539.695/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017; EDcl no HC 283.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; AgRg no REsp 1.618.545/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp 1.630.598/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp n. 1.605.331/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016;

REsp n. 1.535.543/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011.

5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP.

(STJ, EREsp n. 1.630.121/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, Julg. 28/11/2018, DJe: 11/12/2018)

Assim, entendo pelo cabimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega o recorrente que se faze necessária a reforma da decisão que determinou a produção antecipada de provas, pois, em síntese, restou fundamentada somente no decurso do tempo, em afronta à Súmula nº 455 do STJ.

No caso sob análise, o prazo prescricional foi suspenso em relação ao réu por estar foragido, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. E, ante o pleito do Ministério Público e considerando o cenário fático, determinou a produção antecipada de provas:
“determino a anteci
paç
ão de
p
rovas quanto ao acusado Edson, mormente diante da limitação da memória humana e do comprometimento na busca da verdade real, acrescentando ainda, que os endereços das testemunhas do Ministério Público se encontram devida
m
ente atualizados, sendo que eventual demora poderá causar futuro prejuízo ao feito, evidenciando a urgência na produção da prova antecipada.”

Assim, inobstante o conteúdo da Súmula nº 455 do STJ, inexiste ilegalidade a ser sanada, eis que agiu o Magistrado em total consonância com os ditames estabelecidos no art. 366 do Código de Processo Penal.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 455 DESTA CORTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço. Ademais, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído.

3.
Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal.

4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.

In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1.823.407/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 22/6/2021, DJe: 28/6/2021). Grifei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHAS NÃO POLICIAIS. CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 366 do Código de Processo Penal atribui ao Magistrado a faculdade de determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. 2.
A Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. 3. É possível o deferimento da produção antecipada de provas, ainda que as testemunhas não sejam policiais, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada no risco concreto de perecimento da prova oral, conforme ocorrente na espécie.
4. A produção antecipada de provas deferida visa obstar os riscos à persecução penal, além de guardar conformidade com os princípios da celeridade, economia processual e da razoabilidade, não ocasionando, ainda, prejuízo à defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o ato é realizado na presença de defensor nomeado pelo Juízo. Ademais, comparecendo ao processo, poderá o acusado requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva, não sendo vedada a repetição do ato, acaso indispensável e necessária ao esclarecimento dos fatos e busca da verdade real. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (TJDF; RSE 07085.14-24.2022.8.07.0012; 188.8217; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Simone Lucindo; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 15/07/2024). Grifei

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“a realização antecipada de provas não traz prejuízo ao recorrente, uma vez que a realização do ato contará com a presença de defensor público nomeado e, uma vez retomado o curso do processo diante do comparecimento do acusado, inexiste óbice para a complementação da prova, se requerida pela defesa.”

Mediante tais fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.